Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-46.2010.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000750-46.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 044.230.209-63 (APELADO), JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS - CPF: 555.537.379-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

No caso em comento, verifica-se que a apelante deve se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a extinção do feito ocorreu pela ausência do regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Colíder, que, nos autos da Execução de título extrajudicial no 0000750-46.2010.8.11.0009, movida em face de JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS e OUTRO, julgou extinto o feito, com fulcro no artigo art. 313, §2o, I c/c art. 485 do CPC, inciso X, do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id.199318672, a apelante aduz a necessidade de inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

A parte apelante ajuizou a presente ação de execução extrajudicial, no entanto, sobreveio a notícia do falecimento da parte requerida, motivo pelo qual o processo foi suspenso e na mesma ocasião foi determinado à parte autora a habilitação dos sucessores do de
cujus.

Devidamente intimada para proceder com a habilitação de sucessores do requerido, a parte autora deixou de indicar os herdeiros do executado.

Assim, o Juiz julgou extinto o feito, com fulcro no artigo art. 313, §2o, I c/c art. 485 do CPC, inciso X, do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal está restrita à inversão do ônus sucumbencial.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.o, CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau julgou extinto o feito com fulcro no artigo art. 313, §2o, I c/c art. 485 do CPC, inciso X, do CPC, haja vista que a parte autora não procedeu com o regular andamento do feito.

Sobre o princípio da causalidade, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sustentam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante em vigor. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 408)".

No caso em comento, verifica-se que a apelante deve se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a extinção do feito ocorreu pela ausência do regular andamento do feito.

Logo, o recurso deve ser desprovido, mantendo incólume a sentença recorrida.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para a quantia equivalente a 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024